Tribunal: TJMT
Processo: 1001933-67.2021.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001933-67.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[PAULO MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 959.019.571-72 (APELANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ESTELA MARIS PIVETTA - CPF: 804.550.931-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –

CONVERSÃO ERRÔNEA DA URV – PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – PERÍCIA CONTÁBIL – ANÁLISE PONTUAL DA RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES PELO JULGADOR – DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Somente será devida a recomposição salarial decorrente da conversão da URV se, na liquidação de sentença por arbitramento, estiver comprovado o recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado; a ocorrência de efetiva diminuição no valor dos vencimentos, em virtude da desobediência ao disposto na Lei n. 8.880/1994; e, por fim, a inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores.

2. A desconsideração de quaisquer destes critérios, a exemplo da data do pagamento do servidor, torna insubsistente a diferença salarial encontrada na perícia contábil realizada nos autos, sobretudo por contradizer a farta prova documental em sentido contrário.

3. Na fase de liquidação por arbitramento cabe ao perito nomeado fornecer dados técnicos, considerando o decidido na sentença liquidanda e ao juiz, por sua vez, proceder à valoração desta prova em conjunto com as demais existentes nos autos, o que não está, consequentemente, adstrito ao laudo pericial.

4. Se após a liquidação da sentença na modalidade de arbitramento, o magistrado se convence da ocorrência de “liquidação zero”, em razão da inexistência de diferença salarial decorrente da conversão errônea da URV, desnecessária a continuidade do processo, que deve ser extinto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PAULO MONTEIRO DE OLIVEIRA

contra a sentença, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Rondonópolis, que, nos autos do
“Cumprimento de sentença n. 1001933-67.2021.8.11.0003”,
proposto em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, declarou como zero o valor da liquidação da sentença, nos seguintes termos:

“(...) No caso, o perito utilizou como parâmetro as fichas financeiras do servidor paradigma Adoniran José Barbosa, uma vez que o autor foi admitido no serviço público apenas em 02/07/2003.

Para se chegar ao percentual final da defasagem o perito contador elaborou o cálculo da seguinte forma: dividiu o valor do salário dos meses de nov/93, dez/93, jan/94 e fev/94 pelo URV do dia do fechamento da folha, chegando a média aritmética de 112,37 (artigo 22, I).

(...)

Na hipótese, o perito asseverou que os vencimentos de março a agosto/94 foram pagos abaixo do valor que lhe era devido, e que, no mês de setembro/94, houve reajuste para recomposição dessa diferença, sendo que, nesse mês, o servidor paradigma recebeu R$ 133,54, portanto, acima do valor que lhe era devido, sendo que daí em diante os vencimentos sempre foram superiores ao devido (132,79).

O perito esclareceu que referido reajuste concedido pela Lei Estadual nº 6.528/94 corresponde a um ganho de 17,15% sobre o salário de agosto (id. 108019949 – Pág. 5).

Como se vê, o perito concluiu que não houve nenhuma defasagem salarial.

(...)

Portanto, todos os elementos apontam pela inexistência de defasagem na remuneração da parte autora.

Quanto à impugnação ao laudo pericial, anoto que, a despeito da inconformidade da parte autora com o resultado da perícia contábil, o requerente não apontou elementos suficientes para desconstituir o laudo pericial em questão, sendo que o cálculo foi elaborado de acordo com a metodologia estabelecida na Lei nº 8.880/94.

Assim, não há razão para levar em consideração um laudo pericial realizado em outro processo, sem a observância da ampla defesa e do contraditório, e, ainda, nem se sabe se as fichas financeiras utilizadas para elaboração do mencionado cálculo correspondem a de um servidor paradigma.

De outro norte, se agora, em fase de liquidação de sentença, constatou-se a ausência de diferenças salariais, conforme a sistemática de conversão descrita na Lei 8.880/94, não resta alternativa, senão reconhecer o que se denomina “liquidação zero”, devendo o feito ser extinto e arquivado.

(...)Com essas considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”, conforme perícia realizada nos autos.

Deixo de fixar os honorários advocatícios, tendo em vista que foi apurado valor zero na fase de liquidação de sentença, conforme acima fundamentado. P.R.I.C.”
(id.173530282)

A parte apelante sustenta, em síntese, que houve erro nos cálculos efetuados pelo Contador Judicial uma vez que não foi utilizado os parâmetros corretos, e que a

“ conclusão do Laudo não foi outra senão encampar a tese defensiva sustentada pelo Estado/Réu, limitando-se a tratar de reajustes salariais posteriores que teriam suprido a perda, quando, todos sabem que a matéria não passa por ai, notadamente em razão de que, na exata vertente da orientação firmada pelos Tribunais Superiores, eventuais reajustes salariais não suprem ou compensam as perdas decorrentes da conversão da URV.”

Assevera que a Lei nº 6.528/94 não teve o condão de reestruturar a carreira dos servidores, não implicando, necessariamente, correção de eventual perda salarial em decorrência da conversão da moeda em URV.

Por fim, requer no mérito o “
provimento ao recurso para cassar a sentença que extinguiu o processo sob o fundamento da liquidação zero, e, de consequência, que seja determinado o retorno dos autos ao Perito para retifique o Laudo respondendo aos quesitos formulados com base na documentação que foi juntada nos autos pelo Autor, ou para que o Juiz nomeie outro Perito para realização da liquidação por arbitramento, com os corolários em direito.

A parte apelada, em suas contrarrazões, rebateu as alegações, requerendo o desprovimento do apelo. (id.173530287)

Ausente a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
PAULO MONTEIRO DE OLIVEIRA

contra a sentença, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Rondonópolis, que, nos autos do
“Cumprimento de sentença n. 1001933-67.2021.8.11.0003”,
proposto em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, declarou como zero o valor da liquidação da sentença

Extrai-se dos autos que ao analisar o pedido de cumprimento de sentença, o juízo singular extinguiu o feito e reconheceu a hipótese de “liquidação zero” sob o fundamento de que no laudo pericial realizado com servidor paradigma:
“O perito esclareceu que referido reajuste concedido pela Lei Estadual nº 6.528/94 corresponde a um ganho de 17,15% sobre o salário de agosto (id. 108019949 – Pág. 5). (...) o perito concluiu que não houve nenhuma defasagem salarial.”.
(id. 95382651 - Pág. 3)

Assim, irresignado com o reconhecimento do instituto da “liquidação zero”, o apelante pleiteia a reforma do julgado sob o fundamento de que os cálculos realizados na perícia, relativos à defasagem salarial em decorrência da conversão da moeda Cruzeiro Real em URV,
não consideraram os quesitos por ele apresentados, pautando-se exclusivamente na tese defensiva do apelado.

Pois bem.

É sabido que no cumprimento de sentença de demandas semelhantes aos dos autos devem ser analisados todos os quesitos para averiguação de forma individualizada de existência, ou não, da suposta defasagem remuneratória em razão da conversão da URV.

Sobre a questão de liquidação zero nas demandas em que se pleiteia o direito à recomposição salarial tanto a jurisprudência dos tribunais de superposição como esta Corte entendem que é imprescindível para o deslinde da causa que a eventual defasagem, percentual e a existência de reestruturação remuneratória da carreira sejam apurados e fixados em liquidação de sentença por arbitramento, devendo ser limitada a incorporação do índice apurado à data da reestruturação da carreira do servidor.

Assim, considerando o caderno processual, notadamente as provas, o caso é de desprovimento do recurso.

Consigna-se que o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE n. 561.836, rel. Min. Eros Grau, j. 15.11.2007), também definiu que, para além da lei federal, devem ser observadas as leis locais na aferição das diferenças salariais, pois tais normas, apesar de não poderem contrariar a legislação federal, podem ter absorvido o índice da diferença apurada com a conversão da URV por ocasião da reestruturação de vencimentos.

Em outras palavras, anotada a inadmissível compensação ou abatimento, em razão de aumentos remuneratórios, afirmou-se a necessidade de delimitação do prejuízo sofrido pelos servidores, apurável, quando o caso, em liquidação, ocasião em que é possível a verificação de eventual lei local de reestruturação remuneratória que tenha promovido incorporação do índice calculado.

Assim, ante o julgado pelo STF, no RE n. 561.836, a reestruturação remuneratória superveniente ao artigo 22 da Lei n. 8.880/1994, que não se confunde com mero reajuste ou aumento de vencimentos, é relevante marco de absorção, ou incorporação, do índice de conversão em URV.

Nessa quadra, o direito à incorporação do percentual em questão apresenta limite temporal, conforme definido no julgamento da citada repercussão geral, que fixou as seguintes teses:

“I - Ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o sistema monetário e exerceu a sua competência prevista no art. 22, VI, da Constituição de 1988. Assim, qualquer lei, seja ela estadual ou municipal, que discipline a conversão da moeda Cruzeiro Real em URV no que tange à remuneração de seus servidores de uma forma incompatível com a prevista na Lei nº 8.880/94 será inconstitucional, mormente quando acarretar redução de vencimentos;

II - O término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória”.

Destarte, na fase de liquidação de sentença há necessidade de realização de prova pericial, conforme a decisão transitada em julgado, oportunidade na qual a eventual defasagem será apurada, devendo ser limitada a incorporação do índice apurado à data da reestruturação da carreira do servidor.

Em vista disso, é possível concluir que o direito à recomposição salarial será devido se, durante a liquidação de sentença por arbitramento, forem apuradas as seguintes situações:

a)
recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado;

b)
comprovação de efetiva diminuição no valor dos vencimentos do demandante, em virtude da desobediência ao disposto na Lei nº 8.880/1994; e

c)
inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores.

In casu
, o magistrado determinou a liquidação por arbitramento, sendo nomeado perito judicial na qualidade de Auxiliar da Justiça e juntadas aos autos toda a legislação e documentação pertinentes à demanda.

Posteriormente, o magistrado analisou, ponto a ponto, as alegações, a perícia e a legislação, chegando à conclusão de que não há valores a serem pagos à parte apelante.

Importante consignar que o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, cabendo ao perito, no caso em tela, que trata de liquidação de sentença por arbitramento (art. 510 do CPC), apenas fornecer dados técnicos, considerando o dano eventualmente ocorrido e o quanto decidido na sentença sob liquidação. Ao Juiz, por sua vez, cabe a valoração desta prova ao lado das demais existentes nos autos.

De toda forma, no caso concreto o laudo
pericial concluiu que:

“(...) a) Valor devido a partir de março/94 era de R$ 132,79;

b) Entre março e agosto a parte recebeu abaixo do valor que lhe era devido;

c) Em setembro/94 houve reajuste para recomposição dessa diferença por força da Lei n º 6.528/94, com isso ela recebeu R$ 133,54, portanto acima do valor que lhe era devido, sendo que daí em diante os vencimentos sempre foram superiores ao devido.”.
(id.173530264)

Sabe-se que a Lei nº 8.880/1994 não se destinou a assegurar um aumento de remuneração a servidores públicos, mas estipular um método para a conversão da moeda; logo, os servidores que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, aqueles que recebiam até o dia 20, conforme o artigo 168 da Constituição Federal, possivelmente amargaram uma defasagem remuneratória.

Este, todavia, como já mencionado, não é o caso dos autos, pois ficou comprovado que o servidor não teve perdas salariais, tendo em vista que a partir de setembro/94 passou a receber acima do que lhe era devido.

Portanto, não está abrangido pela decisão paradigma do Superior Tribunal de Justiça em relação à matéria e, consequentemente, à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei nº 8.880/94, conforme pontuado na sentença.

Vejamos a tabela de cálculos apresentada:

CÁLCULOS

DE

CONVERSÃO

PELO

VALOR

DA

URV

NO

ÚLTIMO

DIA

DO

MÊS

Meses

Soldo

Salário

Complem.

Remuneração

URV

último

dia

Quantidade

URV

Ano

base

Família

Constituc.

Total

mês

referência

Convertidas

nov/93

27.087,43

1.803,60

28.891,03

238,32

121,23

dez/93

31.983,48

2.814,00

34.797,48

327,90

106,12

jan/94

38.111,51

2.814,00

40.925,51

458,16

89,33

fev/94

78.249,99

6.424,35

84.674,34

637,64

132,79

Total

em

URV

449,47

Média

conforme

Lei

8.880

em

quantidades

de
URV

112,37

Média

aritmética

apurada

conforme

§

2º

do

art.

22

da

Lei

8.880/94

132,79

Meses

Soldo

Salário

Dif.Conv

Remuneração

URV

último

dia

Valores

Ano

base

Família

MP-482

URV

Total

mês

referência

em

R$

mar/94

108.821,38

10.144,26

118.965,64

931,05

R$

127,78

abr/94

144.929,04

13.510,20

10.104,86

168.544,10

1.323,92

R$

127,31

mai/94

199.018,06

18.552,36

25.003,70

242.574,12

1.908,68

R$

127,09

jun/94

R$

104,27

R$

9,72

R$

15,13

R$

129,12

R$

129,12

jul/94

R$

104,27

R$

9,72

R$

113,99

R$

113,99

ago/94

R$

104,27

R$

9,72

R$

113,99

R$

113,99

set/94

R$

123,04

R$

10,50

R$

133,54

R$

133,54

Reajuste

concedido pela

Lei Estadual

nº 6.528/94

sobre a

média aritmética

§ 2º

art.

22

da

Lei
8.880/94

0,56%

Reajuste

concedido

pela

Lei

Estadual

nº

6.528/94

a

partir

de

01/09/1994

sobreo

soldo

de

agosto/94

17,15%

out/94

R$

123,04

R$

10,50

R$

133,54

R$

133,54

nov/94

R$

195,00

R$

10,50

R$

205,50

R$

205,50

dez/94

R$

195,00

R$

10,50

R$

205,50

R$

205,50

Pela análise, verifico do laudo pericial que, ao proceder à apuração, o perito considerou os “proventos”, as vantagens pessoais, produtividade e salário-família percebidas pelo servidor, estando, portanto, em consonântica com o disposto no artigo 22, §3º, da Lei nº 8.880/1994, que estabelece:

Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1º - O abono especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

§ 3º -
O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário-família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário.

§ 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento. [...].
[destaques desta transcrição]

De outro modo, é sabido que o direito à recomposição salarial será devido se, na liquidação da sentença por arbitramento, for verificada a inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores.

No caso, o magistrado entendeu que ficou comprovada a recomposição salarial pelo laudo apresentado, bem como por meio das Leis nº 6.528/1994 e 6.583/1994, que reajustaram os vencimentos, respectivamente, em setembro de 1994 o percentual de 17,15% e em dezembro de 1994 o percentual de

53,88%.

Em caso semelhante, a Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso editou a Súmula 10, referente à matéria,
in verbis
:

SÚMULA 10:
“Os servidores públicos do Poder Executivo estadual não têm direito da diferença ou implantação de valores de conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição realizada pela Lei 6.528 de 15/09/1994”.

Logo, a rediscussão sobre eventuais prejuízos se torna despicienda, até mesmo porque, semelhante ao que ocorreu com servidores estaduais, no caso, com a edição da legislação do ente público municipal reestruturando os seus quadros funcionais, resta demonstrada a ocorrência da liquidação zero (aquela em que não há o que pagar a título de
“quantum debeatur”
)
,
situação essa que não viola a coisa julgada, pois apenas se reconhece que não há diferença a ser reposta pela Administração Pública
.

Em situações como a dos autos, Cândido Rangel Dinamarco ensina que
“o mais razoável e realista é autorizar o juiz a concluir pelo valor zero, sendo arbitrário obrigá-lo a afirmar um valor positivo
em desacordo com os elementos de convicção existentes nos autos
; o que lhe é rigorosamente vedado é negar fatos já aceitos na sentença liquidanda ou substituir o juízo ali formulado quanto à obrigação e seus pressupostos” (DINAMARCO, Cândido Rangel in “Instituições de Direito Processual Civil”, 3ª Edição, Editora Malheiros, São Paulo, 2009, p. 729).

Posto isso, se agora, na fase de cumprimento da sentença, constatou-se, por meio da perícia técnica contábil, a ausência de diferenças salariais, conforme a sistemática de conversão descrita na Lei 8.880/1994, não resta alternativa senão reconhecer o que se denomina
“
liquidação zero
”,

devendo o feito ser extinto e arquivado.

A propósito, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO ERRÔNEA DA URV – PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA – INOBSERVÂNCIA DA DATA DO PAGAMENTO DO SERVIDOR – INVIABILIDADE – ANÁLISE PONTUAL DA RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DO SERVIDOR PELO JULGADOR – DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. Somente será devida recomposição salarial decorrente da conversão da URV se na liquidação de sentença por arbitramento estiver comprovado o recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado; a ocorrência de efetiva diminuição no valor dos vencimentos, em virtude da desobediência ao disposto na Lei nº 8.880/1994; e, por fim, a inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores.

A desconsideração de quaisquer destes critérios, a exemplo da data do pagamento do servidor, torna insubsistente a diferença salarial encontrada na perícia contábil realizada nos autos, sobremodo por contradizer a farta prova documental em sentido contrário.

Na fase de liquidação por arbitramento cabe ao perito nomeado fornecer dados técnicos considerando o decidido na sentença liquidanda e ao juiz, por sua vez, proceder à valoração desta prova em conjunto com as demais existentes nos autos, não estando, consequentemente, adstrito ao laudo pericial.

Se após a liquidação da sentença na modalidade de arbitramento o magistrado se convence da ocorrência de “liquidação zero” em razão da inexistência de diferença salarial decorrente da conversão errônea da URV, desnecessária a continuidade do processo, que deve ser extinto.

2. Inexiste ofensa à coisa julgada se, embora reconhecido o direito à correta conversão da moeda em URV na fase de conhecimento, resta comprovado, na etapa de liquidação por arbitramento, que o crédito postulado foi efetivamente recomposto pelo ente estatal. (N.U 0001461-30.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – RECOMPOSIÇÃO SALARIAL EFETIVADA PELAS LEIS N.º 6.528/1994 E 6.583/1994 – PERDA NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ocorrendo a reestruturação monetária da carreira cessa automaticamente para o servidor o direito de receber a diferença referente a URV como incorporação aos seus vencimentos, porquanto não há direito à percepção “ad aeternum” da referida diferença, conforme entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 561.836, com repercussão geral reconhecida.

2. Recurso desprovido. (N.U 0006963-13.2015.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Alexandre Elias Filho, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/12/2021, publicado no DJE 09/12/2021).

E de outro Tribunal Pátrio:

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE ITUVERAVA. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE RECEBIMENTO DAS PERDAS SALARIAIS DECORRENTES DA CONVERSÃO DE VENCIMENTO EM URV, NA FORMA DA Lei Nº 8.880/94. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DIANTE DA AUSÊNCIA DE REFERÊNCIA APURADA. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS REALIZADA PELA MUNICIPALIDADE QUE NÃO RESULTOU EM PERDAS SALARIAIS AO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO.” (TJ/SP. APELAÇÃO N. 0003589-53.2016.8.26.0288; AQC. 11883215. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO. Rel. DES. LUIZ FRANCISCO AGUILAR CORTEZ, JUG. 03.10.2018)

Por essas razões,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, ora apreciado, confirmando a r. sentença proferida na fase da liquidação da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024